Tribunal: TJDFT
Processo: 0734672-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0734672-55.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: CD TRANSPORTE E TURISMO LTDA - ME, CLEIDSON DOS SANTOS DA PAIXAO D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S.A. em face de CLEIDSON DOS SANTOS DA PAIXÃO e CD TRANSPORTE E TURISMO LTDA - ME, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Ceilândia que, em ação de Execução de Título Extrajudicial (n. 0017234-58.2016.8.07.0003), rejeitou embargos de declaração opostos pelo Agravante, mantendo anterior decisão que indeferiu a inclusão do SEBRAE no polo ativo da demanda. A decisão proferida nos Embargos de Declaração possui o seguinte teor: Dispõe o embargante que a decisão contém omissões no julgamento, razão pela qual requer sejam pontualmente apreciadas suas alegações. Conheço dos presentes embargos, porquanto foram interpostos tempestivamente, nos termos do artigo 1.023 do C.P.C. Os embargos de declaração têm a finalidade de corrigir obscuridade, erro material, contradição ou omissão na decisão. Não obstante as alegações deduzidas, o arrazoado visa revolver a matéria meritória. Alega o embargante que a decisão foi omissa porque juntou contrato do qual se extrai a existência do aval. A despeito da juntada do contrato de ID 136477264, o qual demonstra a realização de convênio entre o Banco do Brasil e o SEBRAE, verifica-se que não foi juntado nenhum documento que comprove a honra do aval pelo SEBRAE. Dessa forma, não há que se falar na existência de qualquer contradição, erro material, omissão ou obscuridade no julgado, o qual deve ser mantido em sua totalidade. Na verdade, o que pretende a parte com os embargos de declaração é a adequação da sentença ao seu particular entendimento. Não pretende o embargante o esclarecimento de omissões e/ou obscuridade, eliminação de contradições ou correções de erro material, mas sim, a modificação da substância do julgado, o que se mostra incabível pela via escolhida. Ante o exposto, REJEITO os embargos e mantenho na íntegra a decisão atacada. Intimem-se. A decisão interlocutória que deu ensejo aos Embargos Declaratórios foi redigida nos seguintes termos: Indefiro o pedido de substituição processual, tendo em vista que, ao contrário do afirmado pela parte exequente, não restou comprovada a honra do aval pelo SEBRAE. Assim, retornem os autos ao arquivo provisório. A Agravante aduz que sub-rogou parcialmente os seus créditos ao SEBRAE e por tal razão requereu a inclusão de referida instituição no polo ativo da demanda. Alega que instruiu seu pedido com a juntada de cópia de Convênio de Cooperação Técnica e Financeira e procuração em que o SEBRAE constitui o banco como seu procurador. Afirma que o SEBRAE deve figurar no polo ativo da demanda juntamente com o banco porque o crédito recuperado será repartido entre as instituições, na forma autorizada pelo art. 778 do CPC. Requer, enfim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pela reforma da decisão para ser incluído o SEBRAE no polo ativo da demanda. É o relatório Decido. DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE O recurso é cabível, conforme disposto no art. 1.015, parágrafo único do CPC. É também tempestivo, de acordo com a regra posta nos artigos 219 e 1.003, §5o do CPC. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias e essenciais à compreensão da controvérsia, na forma do art. 1.017 do CPC. Preparo demonstrado. Recebo o recurso. DO EFEITO SUSPENSIVO Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995. No caso, não verifico, das alegações formuladas, a presença dos requisitos acima especificados. Primeiramente, extraio dos autos de origem (ID 136477264) que o SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS – SEBRAE e o BANCO DO BRASIL S.A. entabularam “Convênio de Cooperação Técnica e Financeira”, cujo objeto foi o de “estabelecer entre os partícipes o compromisso de proporcionar às microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedores individuais instrumento facilitador de acesso ao crédito, utilizando-se, para tanto, de um lado, das linhas de crédito disponibilizadas pelo BANCO DO BRASIL e, de outro, da concessão de garantia complementar necessária à contratação de financiamentos”. Não vejo em dito convênio a obrigação de que o prestador do aval ingresse na ação de execução. Por outro lado, de acordo com a “Cláusula Nona”, §1o, no caso de inadimplência do financiado, o BANCO DO BRASIL deveria “solicitar ao SEBRAE a honra do aval ou fiança, implicando a solicitação em compromisso de adotar os procedimentos judiciais e extrajudiciais necessários à recuperação dos valores honrados com a utilização de critérios e mecanismos próprios de cobrança e recuperação de créditos”. O Agravante, no entanto, compareceu aos autos da execução munido do termo do Convênio e de procuração outorgada pelo SEBRAE (ID 136477265), mas sem demonstrar a honra do aval, conforme previsto na supramencionada cláusula contratual. Nesse sentido, dada a natureza autônoma e literal da obrigação cambial, não é possível deduzir a existência da honra da garantia pessoal tão somente pela outorga da procuração ou do ajuste contratual. Além disso, a existência de procuração com poderes específicos para o banco proceder, em caso de inadimplemento, à cobrança judicial e extrajudicial da parcela do crédito relativa à garantia honrada pelo SEBRAE, torna inútil a integração à lide deste Serviço. A legitimidade do Banco para executar a totalidade do débito afasta a legitimidade e o interesse processual do SEBRAE, de acordo com a regra do art. 17 do CPC. Por fim, cabe ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça já examinou hipótese semelhante, tendo concluído pela falta de legitimidade do Banco do Brasil para postular o ingresso do SEBRAE na lide. Confira-se: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1.288.440 - RS (2018/0104557-7) DECISÃO Banco do Brasil S.A. interpôs recurso especial, fundamentado na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, assim ementado (e-STJ, fl. 139): AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. AVAL DE 80% DA IMPORTÂNCIA MUTUADA PRESTADO PELO SEBRAE, EM DECORRÊNCIA DE CONVÊNIO FIRMADO COM O BANCO CREDOR. PAGAMENTO SUPERVENIENTE. SUB-ROGAÇÃO. NÃO OBRIGATORIEDADE DO INGRESSO DO SUB-ROGADO NO POLO ATIVO DA EXECUÇÃO. DECISÃO CONFIRMADA. RECURSO DESPROVIDO. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. Nas razões do recurso, o recorrente alegou violação dos arts. 567 e 788 do CPC/2015. Afirmou, para tanto, que a instituição financeira pode pleitear direito em nome do SEBRAE, na medida em que é sua representante legal, inclusive possuindo procuração deste último. Acentua que o sub-rogado pode prosseguir na execução e requer a habilitação nos autos do interessado SEBRAE. O apelo extremo não foi admitido pelo Tribunal de origem, o que ensejou a interposição do presente agravo. Contraminuta ao agravo apresentada às fls. 473-475 (e-STJ). Brevemente relatado, decido. Extrai-se dos autos que o Banco do Brasil S.A. pleiteou a habilitação do terceiro interessado SEBRAE nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada em desfavor de Gianezini Materiais de Construção Ltda. e outros, que foi indeferida em primeiro grau, o que ensejou a interposição de agravo de instrumento, também desprovido pela Corte local, sob os seguintes fundamentos, no que interessa: A ação de execução foi proposta em 22/01/2015 e em 08/01/2016 o banco exequente comunicou ao juízo que houve o pagamento superveniente pelo SEBRAE, no percentual de 80% assegurado por aval, requerendo a citação deste para que fosse incluído no polo ativo do presente feito, o que foi indeferido pelo Decisor singular. Com efeito, do exame do convênio firmado entre o Banco do Brasil e o SEBRAE / CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA No 79/2010, fls. 101/110 /, diversamente do sustentado pela instituição bancária recorrente, não está o prestador do aval obrigado a ingressar na ação execução. Na espécie, dispuseram as partes envolvidas que: CLÁUSULA NONA: DA SOLICITAÇÃO DE HONRA DE AVAL Na ocorrência de inadimplemento por parte do financiado, o BANCO DO BRASIL deverá proceder à execução judicial contra a empresa devedora, habilitando-se dessa forma a, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias após o ajuizamento, pleitear junto ao SEBRAE a honra de aval através de solicitação formal acompanhada da documentação descrita no Regulamento do FAMPE, parte integrante deste instrumento. (...) §7o O BANCO DO BRASIL deverá encaminhar ao SEBRAE, no prazo de 30 (trinta) dias, a cópia da petição de sub-rogação e consequente ingresso do SEBRAE no polo ativo da ação. §8o Após autorização dada pelo SEBRAE para a efetivação da honra do aval, o BANCO DO BRASIL deverá efetuar, no prazo de 30 dias da data da comunicação do SEBRAE, o respectivo débito na conta corrente do SEBRAE/FAMPE indicada na cláusula quarta deste Convênio. Após este prazo, a honra do aval, autorizada pelo SEBRAE somente poderá ser efetuada pelo valor e condições constantes da autorização original. CLÁUSULA DÉCIMA: DA RECUPERAÇÃO DOS CRÉDITOS Quando ocorrer a recuperação, ainda que parcial, de créditos relativos aos avais honrados pelo FAMPE, o BANCO DO BRASIL creditará à conta específica do FAMPE referida no caput da Cláusula Quarta deste Convênio, os valores honrados, acrescidos de custas, honorários e outras despesas judiciais caso recebidos, proporcionalmente aos respectivos créditos em execução, respeitado o direito de preferência do BANCO DO BRASIL sobre as garantias reais constituídas no financiamento. Nessa senda, o Banco do Brasil cumpriu com as obrigações assumidas no convênio encetado com o SEBRAE: ingressou com a demanda executória, comunicou o avalista no prazo assinalado, recebeu a importância avalizada e comunicou ao Juízo a sub-rogação operada em favor do agente que prestou o aval. Já o ingresso do SEBRAE no polo ativo da execução, na forma como prevista no § 7o da cláusula nona, por se tratar de direito disponível, não pode ser requerida pelo Banco do Brasil S.A., mas sim postulada pelo sub-rogado, se entender pertinente. Outrossim, consoante avençaram na cláusula décima, nada impede que o Banco do Brasil permaneça cobrando a integralidade da dívida, repassando ao SEBRAE a cota-parte que se sub-rogou, respeitada a proporção do percentual avalizado. (e-STJ, fls. 141-142) O ingresso do sub-rogado na demanda é uma das possibilidades de que pode se valer (faculdade) para satisfação de seu crédito. Entretanto, caso queira, pode aguardar, por exemplo, eventual alienação do bem a ser penhorado. No particular, já decidiu esta Corte Superior que "o credor será satisfeito (a) pela sub-rogação no direito penhorado ou (b) pelo dinheiro resultante da alienação desse direito a terceiro" (REsp 888.032/ES, Relator o Ministro Teori Albino Zavascki, DJe de 22/2/2007). Logo, tal como afirmou o acórdão proferido em embargos de declaração, é possível o ingresso da sub-rogada na execução, "não por imposição judicial", "mas sim que venha por vontade própria", até mesmo porque, "por força do convênio ajustado entre a exequente e o SEBRAE, nada impede que o embargante permaneça no polo ativo do feito executivo" (e-STJ, fl. 180). Ante o exposto, conheço do agravo nego provimento ao recurso especial. Publique-se. Brasília/DF, 21 de maio de 2018. MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Relator (AREsp n. 1.288.440, Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 05/06/2018.) Importa acrescentar que o comprovante de autorização de débito bancário constante da peça recursal não é suficiente para preencher o requisito de admissibilidade do ingresso do terceiro à lide. A uma, porque não demonstra a honra da garantia pessoal dada pelo SEBRAE. A duas, porque também não caracteriza a legitimidade e interesse processual do SEBRAE para figurar como exequente. Por fim, não observo a existência de risco de dano caso seja mantida a decisão, visto que ainda não localizados bens penhoráveis dos devedores e porque o exequente não apresentou elementos que demonstrem que a possibilidade de retomada do curso da execução. Pelo exposto, reconheço a presença dos requisitos autorizadores, motivo porque indefiro a suspensão dos efeitos da decisão agravada. Intimem-se os Agravados para ofertarem contrarrazões. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos à Exma. Desembargadora Relatora, nos termos do parágrafo único do art. 90 do RITJDFT. Brasília, 18 de outubro de 2022 13:01:22. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador Relator Eventual